Tribunal: TJDFT
Processo: 0750406-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750406-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. O Juízo suscitado declinou da competência para apreciar e julgar a ação de obrigação de fazer com pedido liminar n. 0720133-29.2023.8.07.0007, ajuizada por Camila de Sousa Ferreira em desfavor de Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., sob o fundamento de que o logradouro onde está situada a sede da ré não se encontra mais em Águas Claras-DF, mas sim em Taguatinga-DF, conforme alteração determinada pela Lei Complementar Distrital n. 958, de 20.12.2019. O Juízo suscitante, por sua vez, aduziu que a autora tem domicílio em Águas Claras e a ré na mesma localidade, não sendo o caso de escolha de foro aleatória, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, designo o Juízo Suscitante para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes, consoante regra prevista no art. 955, caput, do CPC. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Transcorrido o prazo, com ou sem as informações solicitadas, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos em conclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator